Tribunal: TJSP
Processo: 1041750-09.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito. – Sentença de improcedência. – Pretensão da autora de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ausência de verossimilhança das alegações. Comprovação da relação jurídica entre as partes e da legitimidade do débito. A autora deveria ter trazido

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito. – Sentença de improcedência. – Pretensão da autora de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ausência de verossimilhança das alegações. Comprovação da relação jurídica entre as partes e da legitimidade do débito. A autora deveria ter trazido mais elementos para dar verossimilhança às suas alegações, o que não ocorreu. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1041750-09.2017.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO.
VOTO No 26291. 1
Registro: 2020.0000082517
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041750-09.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante SIRLEI
RODRIGUES
VIEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
ATIVOS
S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041750-09.2017.8.26.0506 -Voto no 26291
2
VOTO No 26291
APELAÇÃO No 1041750-09.2017.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO.
APELANTE: SIRLEI RODRIGUES VIEIRA.
APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Alegação de inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao
crédito. Sentença de improcedência. Pretensão da autora de
reforma. INADMISSIBILIDADE: Ausência de verossimilhança
das alegações. Comprovação da relação jurídica entre as partes e
da legitimidade do débito. A autora deveria ter trazido mais
elementos para dar verossimilhança às suas alegações, o que não
ocorreu. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sirlei Rodrigues Vieira contra a r. sentença de fls. 97/101, cujo relatório se
adota, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória
movida contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. Em razão
da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas, das
despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00,
observada a gratuidade judiciária a ela concedida (fls.26/27).
Em suas razões recursais (fls. 103/110), a
autora sustenta que os documentos apresentados pelo banco não justificam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041750-09.2017.8.26.0506 -Voto no 26291
3
apontamento. Sustenta também o cabimento de indenização por danos
morais. Pleiteia o provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Ativos
S.A.
apresentou
contrarrazões
a
fls.113/121, oportunidade em que alegou a aplicabilidade da Súmula 385 do
c. STJ ao caso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata a questão de ação declaratória, em que a
autora afirma que seu nome foi indevidamente incluído nos órgãos de
proteção ao crédito. Relata que procurou o réu para quitar o débito e retirar o
apontamento, porém, o valor solicitado para o pagamento da dívida não era o
mesmo da inscrição. Sustenta que mencionado fato inviabilizou qualquer
tratativa baseada no princípio da boa-fé e por este motivo buscou o Poder
Judiciário.
Ainda que se considere a responsabilidade
objetiva da ré em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor,
impunha-se à parte autora a demonstração da verossimilhança de suas
alegações, com finalidade de ensejar a aplicação do artigo 6o do referido
Código.
Dispõe o inciso VIII do art. 6o do CDC que:
“São direitos básicos do consumidor:
VIII a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com
a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041750-09.2017.8.26.0506 -Voto no 26291
4
de experiências”.
Verifica-se, dessa forma, pelo próprio texto da
lei, que o critério da verossimilhança é requisito para a inversão do ônus da
prova. E a inversão do ônus da prova não é automática, pois fica a critério do
Juízo dependendo da presença dos requisitos.
Assim, a falta de verossimilhança das alegações
da parte autora impede o reconhecimento de ato ilícito por parte da ré.
Observa-se da inicial que a autora insurge-se
contra a dívida de forma genérica, limitando-se a afirmar que não foi
previamente notificada e também não lhe foi concedido o mínimo prazo para
a regularização do apontamento.
A autora não apresentou nenhum boletim de
ocorrência ou reclamação administrativa que pudesse trazer indícios de
eventual fraude.
Por outro lado, os documentos juntados a fls.
87/93 comprovam a relação jurídica da autora com o Banco do Brasil S/A. e a
adesão da autora a um cartão de crédito.
Ademais, mencionados documentos não foram
impugnados pela autora e as assinaturas neles constantes se assemelham com
a assinatura aposta na carteira nacional de habilitação apresentada com a
inicial fls. 22.
Ressalte-se que a falta de verossimilhança das
alegações da autora apelante impede o reconhecimento de ato ilícito por parte
do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041750-09.2017.8.26.0506 -Voto no 26291
5
Os elementos trazidos pela parte ré dão crédito
à versão apresentada de existência de relação jurídica entre as partes e da
legitimidade do débito inscrito. A autora deveria ter trazido mais elementos
para dar verossimilhança às suas alegações, o que não foi feito.
Importante ressaltar que o réu, ao proceder à
inscrição do nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, apenas
exerceu ato conservatório do seu direito, conforme dispõe o artigo 293 do
Código Civil, in verbis: “Independentemente do conhecimento da cessão
pelo devedor, pode o cessionário exercer atos conservatórios do direito
cedido”.
Dessa forma, a ausência de notificação não
invalida a cessão do crédito e também não impede a cobrança do crédito pelo
cessionário.
Conclui-se, assim, que a inclusão do nome da
autora nos órgãos de proteção ao crédito é legítima, tratando-se de exercício
regular de direito.
Afastada a inversão do ônus da prova, cabia à
parte autora produzir a prova do fato constitutivo de seu direito, de acordo
com o disposto no art. 373, I do CPC/2015. No entanto, nada trouxe a seu
favor.
Deste modo, nada há a se reparar na bem
lançada r. sentença que fica mantida.
Quanto aos honorários recursais, cabe destacar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041750-09.2017.8.26.0506 -Voto no 26291
6
que diante do trabalho adicional realizado em grau recursal e do
desprovimento do recurso de apelação interposto pela autora, cabível a
majoração de referida verba honorária.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso. Em observância ao art. 85, §§ 8o e 11 do CPC, ficam majorados
os honorários de sucumbência devidos à advogada da réu de R$1.500,00 para
R$1.700,00, observada a gratuidade judiciária concedida à autora (fls. 26/27).
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR